Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-30.2022.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0801313-30.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: AURELIO WALCYR RODRIGUES DE PAIVA

SUSCITADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI ESTADUAL N.º 8.802/2018. REVISÃO GERAL ANUAL DO SERVENTUALISMO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NO MESMO EXERCÍCIO, COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS DEBATENDO A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EMANADAS DAS JURISDIÇÕES COMUM E ESPECIALIZADA, EM 1º E 2º GRAUS. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NÃO PROCEDÊNCIA. IRDR COMO PROCEDIMENTO-MODELO. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E RECURSOS PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2. Assiste legitimidade ao Delegado de Polícia suscitante, eis que é litigante em ação indenizatória que tramita perante a 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, no bojo da qual foi suscitado o presente Incidente, consoante dispõe o artigo 977, inciso II, do CPC.

3. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil constitui mera regra de prevenção, a ser observada quando o IRDR é instaurado a partir de processo já em curso na segunda instância. Deveras, não há, no CPC, o requisito adicional de vinculação específica do IRDR a recurso ou causa em processamento, no 2º Grau. Tal temática já foi, inclusive, enfrentada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por ocasião da apreciação de Questão de Ordem no IRDR nº 2 – veiculado no Processo nº 0009932-55.2017.814.0000 –, restando assentado que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em "procedimento modelo", ou seja, no qual se julga abstrata e objetivamente uma questão de direito, definindo-se tese jurídica vinculante sem julgamento de um caso concreto.

4. A fixação da tese proposta pelo suscitante perpassa pelo exame e pronunciamento desta Corte acerca das seguintes questões de fundo: a possibilidade de cumulação, em um mesmo exercício, de reajuste específico de categoria com a “revisão geral anual” prevista no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/88); a possibilidade de compensação dos reajustes específicos de determinada categoria, concedidos em exercícios anteriores, mediante dedução na (ou da) “revisão geral anual” sem que a respectiva Lei a autorize prévia e expressamente; a validade da renúncia a direito dos representados, expressada por órgão representativo de classe sem autorização específica para o ato.

5.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ADMITIDO, com a SUSPENSÃO de feitos, nos termos do voto. À uninimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão Ordinária

de Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargador

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

O Delegado de Polícia Civil Aurélio Walcyr Rodrigues de Paiva suscitou o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com base no art. 977, II, do Código de Processo Civil (CPC), nos autos de Ação de Ressarcimento por si proposta contra o Estado do Pará.

A referida Ação de Ressarcimento individual fora distribuída, originalmente, à 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, visando ao pagamento dos valores retroativos decorrentes do não cumprimento da Lei n.º 8.802/2018, durante o período do mês de janeiro de 2019 até o mês de dezembro de 2020.

Na exordial do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o suscitante apontou várias ações para fins de demonstração: (I) da efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e (II) da existência de divergência de entendimentos jurisdicionais, no âmbito do Poder Judiciário Paraense.

Ao final, requereu:

(I)

a admissão do IRDR proposto, sobrestando-se todos os processos em curso no Estado do Pará, que versem sobre a questão de direito nele debatida, nos moldes do art. 982, I, do CPC;

(II)

a fixação de tese jurídica reconhecendo

“o direito dos Delegados de Polícia do Estado do Pará ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da Lei Estadual n.º 8.802/2018 – a qual reajustou em 3% o vencimento de todos os servidores públicos civis e militares da Administração Pública direita e indireta do Estado do Pará, a partir de 1º de abril de 2018 – relativos ao período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020”
.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) apresentou Informação (

ID 8110575
) no sentido da inexistência, àquela data, de recurso afetado para definição de tese sobre a questão de direito ora levantada.

Ato contínuo, intimei o suscitado a se manifestar, tendo o Estado do Pará alegado os seguintes óbices à admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (

ID 9093765
): (I) ausência de causa pendente no Tribunal; (II) inexistência de efetiva repetição de processos controversos, e; (III) inexistência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, em razão da ausência de similitude fático-jurídica entre os processos paradigmas indicados na exordial.

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do

caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua

jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la

estável, íntegra
e

coerente
.

Abeberando-se nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IRDR, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os órgãos de primeiro grau – inclusive as unidades judiciárias componentes do sistema de Juizados Especiais, nos termos do art. 985, I, do CPC – e o próprio TJPA.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IRDR, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No sistema brasileiro de precedentes, a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta para o Estado em sentido amplo, os integrantes do sistema de Justiça e a sociedade como um todo, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, acarretando, também, no aumento da celeridade processual e na melhor gestão do acervo processual.

A regular instauração e julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 976, incisos I e II, e no art. 977, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do suscitante e a presença concomitante dos requisitos de multiplicação de causas com a mesma questão de direito, risco à isonomia e à segurança jurídica e a inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

Anoto que o IRDR não está sujeito a preparo, consoante o disposto no art. 976, § 5º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, é procedida à resolução da tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada.

No exercício da admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade do suscitante para a propositura do presente Incidente

– na qualidade de parte litigante em ação indenizatória com trâmite perante a 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém – consoante dispõe o artigo 977, inciso II, do CPC.

Adianto, outrossim, que os demais pressupostos de admissibilidade do Incidente encontram-se presentes

, como passo a discorrer abaixo.

1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

Na petição inicial, o suscitante pede a fixação de tese jurídica reconhecendo

“o direito dos Delegados de Polícia do Estado do Pará ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da Lei Estadual n.º 8.802/2018 – a qual reajustou em 3% o vencimento de todos os servidores públicos civis e militares da Administração Pública direita e indireta do Estado do Pará, a partir de 1º de abril de 2018 – relativos ao período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020”
.

Segundo o suscitante, a fixação de tese sobre a temática seria necessária porque os valores relativos ao reajuste de 3% (três por cento), concedido pela Lei Estadual n.º 8.802/2018 para todos os servidores públicos estaduais foram suprimidos pelo ente pagador a partir de dezembro 2018, em razão do início do cumprimento de acordo celebrado nos autos do Mandado de Segurança nº 0004396-97.2016.814.0000,

writ
concedido por este Tribunal Pleno, o qual determinou a implementação escalonada dos reajustes de vencimento-base previstos pela Lei Complementar Estadual nº 94/2014 (Política de Remuneração dos Delegados de Polícia do Estado), tendo sido retomado o pagamento de tal reajuste apenas em janeiro de 2021, por força de acordo celebrado em 2/12/2020.

Em análise do contexto fático que motivou a propositura do presente IRDR, é possível constatar, em um primeiro golpe de vista, que a alegada supressão operada pelo Poder Executivo na remuneração dos Delegados de Polícia do Estado do Pará ocasionou a

propositura em massa de Ações de Ressarcimento perante as 2 (duas) Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, as quais têm assentado, de forma uníssona, o entendimento pela improcedência do pleito, com base em 2 (dois) fundamentos, que podem ser sintetizados da seguinte forma:

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS INSTITUTOS DA “REVISÃO GERAL ANUAL” E DO “REAJUSTE DE CATEGORIA ESPECÍFICA” EM UM MESMO EXERCÍCIO

– A partir do cumprimento do acordo relativo à implementação da Lei Complementar Estadual nº 94/2014, deveria ocorrer a substituição do reajuste de 3% previsto na Lei Estadual nº 8.802/2018, em virtude do efetivo cumprimento de reajuste anteriormente conferido à categoria dos Delegados de Polícia. Considerando que o reajuste previsto na Lei Complementar Estadual nº 94/2014 foi aplicado nos termos de acordo firmado em Juízo, de forma retroativa, a partir de data anterior à publicação da Lei Estadual n° 8.802/2018, a aplicação retroativa da política remuneratória específica para a categoria afastaria a incidência da revisão geral anual. Isso porque se o reajuste é a forma de remunerar uma carreira específica, no mesmo ano que implementado, não seria possível a sua cumulação com uma “revisão geral anual”, pois o reajuste – ainda que concedido de forma fracionada – importa em uma inovação que diz respeito ao cargo, logo, não haveria perda inflacionária a ser compensada;

RENÚNCIA DE TODOS OS DIREITOS RELATIVOS AOS REAJUSTES PLEITEADOS PELA CATEGORIA COM RELAÇÃO À POLÍTICA SALARIAL DA LEI ESTADUAL nº 8.802/2018, abrangendo tanto os requerimentos futuros que viessem a ser objeto de ação judicial para seu reconhecimento, como os requerimentos já judicializados nas ações em curso, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução

– Em 2/12/2020, o Estado do Pará, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), o Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará (SINDELP) e a Associação dos Delegados de Polícia do Pará (ADEPOL) celebraram acordo, homologado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer nº 0852341-12.2019.8.14.0301, no qual ficou garantido a concessão de 3% de reajuste, relativo à política salarial da Lei Estadual nº 8.802/2018 a partir da remuneração do mês de janeiro/2021, estendendo-se tal reajuste aos servidores inativos e pensionistas, dando-se por integralmente cumpridas as obrigações estabelecidas pelo art. 1º da Lei Estadual nº 8.802/2018, mediante a celebração de tal acordo.

Tais sentenças de improcedência prolatadas pelos Juízos das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Belém têm sido objeto de Recursos Inominados. Porém, até a presente data, não houve pronunciamento das Turmas Recursais dos Juizados acerca das questões levantadas em sede recursal, a saber:

PROIBIÇÃO DO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”:

os recorrentes sustentam que, ante o reconhecimento extrajudicial, pelo Estado do Pará, do direito da categoria em auferir tanto o reajuste geral de 3% referente à Lei Ordinária Estadual nº 8.802/2018, como o reajuste específico da categoria previsto na Lei Complementar Estadual nº 94/2014, ambos os inadimplementos deveriam ser sanados, sem qualquer dedução/compensação/confusão entre cada aumento, por absoluta falta de previsão legal naqueles diplomas normativos para tanto;

IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO LIMITAR O CUMPRIMENTO DE LEI ATUAL, SOB A JUSTIFICATIVA DE CUMPRIMENTO DE LEI ANTERIOR, SENDO INEXISTENTE PREVISÃO LEGAL DE TAL LIMITAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE:

os recorrentes argumentam que se a Lei Complementar nº 94/2014 tivesse sido cumprida tempestiva e devidamente pelo Estado do Pará, nem sequer haveria discussão quanto ao direito de os Delegados de Polícia receberem, também, o reajuste geral de 3% previsto na Lei nº 8.802/2018, em razão de ausência de previsão legal de compensação entre os reajustes;

VEDAÇÃO DE RENÚNCIA A DIREITO PELO SINDICATO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, havendo, nesse sentido, jurisprudência dos Tribunais Superiores e da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará:

argumentam os recorrentes que nenhum acordo extrajudicial envolvendo o Sindicato representante da categoria e os entes públicos pagadores poderia pactuar renúncia aos direitos da categoria em geral, ou mesmo dos sindicalizados, ao recebimento dos valores retroativos, tendo em vista ser absolutamente pacífico o entendimento de que os poderes do sindicato, embora amplos, não compreendem atos de disposição do próprio direito material dos substituídos, como confissão, transação ou reconhecimento do pedido, o que não é possível na esfera judicial e, muito menos, na esfera extrajudicial.

Ademais, na esteira desse entendimento, haveria jurisprudência consolidada das Turmas Recursais – ressalte-se, nas Ações Indenizatórias decorrentes do descumprimento da Lei Complementar nº 95/2014, que reviu o vencimento base dos Agentes da Polícia Civil (Escrivães, Investigadores e Auxiliares Técnicos) – no sentido de que eventual renúncia manifestada pelo Sindicato Profissional ao qual a parte autora integra não tem o condão de afetar o seu direito individual de litigar na defesa de seus próprios interesses
, já que o Sindicato não detém poderes para renunciar ou dispor sobre direito individual do representado (Recurso Inominado 0832177-89.2020.8.14.0301, cuja relatoria coube à Exma. Sra. Juíza de Direito Giovana de Cássia Santos de Oliveira).

Nesta Corte, por outro lado, observa-se a veiculação da mesma matéria objeto do presente IRDR de formas direta e reflexa.

De forma

direta
como objeto do Mandado de Segurança nº 0801053-55.2019.8.14.0000, sob minha Relatoria.

De forma

reflexa
, em

620 (seiscentas e vinte) ações de cumprimento
do referido

Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.814.0000
, o qual homologou o acordo de implementação escalonada dos reajustes de vencimento-base previstos pela “Lei Complementar Estadual nº 94/2014 – Política de Remuneração dos Delegados de Polícia do Estado”, sob a Relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Magistrada preventa em razão do julgamento do

writ
originário.

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Judiciária deste Egrégio Tribunal, desde 2021 – ano em que começaram a ser propostas as ações de cumprimento – já foram expedidos 427 (quatrocentas e vinte e sete) Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e 171 (cento e setenta e um) Ofícios para formação de Precatórios, após o trânsito em julgado das decisões homologatórias dos cálculos apresentados pelos Delegados exequentes.

Importa ressaltar que, em pesquisa por amostragem nesse universo de ações de cumprimento, constatou-se o seguinte:

os cálculos que têm sido homologados e cujo pagamento tem sido determinado pelo TJPA como resultantes do acordo acerca da política remuneratória prevista na Lei Complementar Estadual nº 94/2014 estão contabilizando, desde abril de 2018, o Reajuste Geral Anual previsto pela Lei Estadual n.º 8.802/2018, computando os 3% (três por cento) de reajuste geral do serventualismo público estadual nos valores indicados como devidos aos Delegados executantes
. Vide exemplificativamente o seguinte demonstrativo, extraído da planilha de cálculos homologada na

Ação de Cumprimento n.º 0802686-33.2021.8.14.0000
(Id. 4842905):

Na “Nota Explicativa 2” da planilha acima, o próprio escritório de contabilidade responsável pelos cálculos que têm sido homologados nesta Corte, explicita que, a partir de abril de 2018, o cálculo recebeu a incidência do reajuste geral de 3% previsto pela Lei n.º 8.802/2018:

NOTA EXPLICATIVA 2: Em abril de 2018, todos os servidores públicos do Estado do Pará, tanto ativo como inativo, tiveram reajuste de 3% (três por cento) no vencimento base, por esse motivo que o valor do "vencimento base - devido" (coluna 14), a partir de abril de 2018, não acompanha a tabela do Anexo Único da Lei Complementar 094/2014.

Em relação ao “excesso de execução” alegado pelo Estado do Pará em relação às mencionadas ações de cumprimento provenientes do Mandado de Segurança nº 0004396-97.2016.814.0000, esta Corte tem negado guarida ao argumento fazendário, fazendo-o nos seguintes termos

[1]

: primeiramente, ponderando que a Lei Estadual nº 8.802/2018 concedeu um reajuste linear no vencimento-base de todos os servidores estaduais, inclusive dos Delegados de Polícia; segundo, porque o acordo homologado na Ação de Obrigação de Fazer n.º 0852341-12.2019.8.14.0301 – que tramitou perante a 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, cuja sentença transitou em julgado em 4/5/2021 –, lide diversa e posterior, não irradiaria efeitos sobre a pretensão deduzida nos pedidos de cumprimento do Mandado de Segurança nº 0004396-97.2016.814.0000, na medida em que aquela ação obrigacional versou exclusivamente sobre o percentual de reajuste concedido pela Lei nº 8.802/2018 no ano de 2018, razão pela qual a renúncia pactuada naquele acordo não espraiaria efeitos para os pedidos de cumprimento dessa ação mandamental coletiva em comento – que homologou o acordo de implementação da Lei Complementar n.º 94/2014 –, por tratarem tais ações judiciais de vantagens diversas e que não podem ser confundidas.

Por fim, destaco que, na condição de Relator do Mandado de Segurança nº 0801053-55.2019.8.14.0000 – cujo objeto era exatamente a violação ao direito dos Delegados de Polícia Estaduais ao recebimento dos valores retroativos referentes à Revisão Geral Anual da Lei nº 8.802/2018, concedida a todos os servidores estaduais, no que tange ao recebimento específico das parcelas devidas entre 15/2/2019 (data de propositura do

writ
) até 12/2020 – julguei-o unipessoalmente, de forma terminativa.

Nessa decisão monocrática de prejudicialidade – cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/3/2023 –, foi validada a renúncia expressa pelo Sindicato da Categoria Profissional no prefalado acordo da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0852341-12.2019.8.14.0301 – que tramitou perante a 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital –, sendo julgado extinto o feito sem resolução do mérito, considerando

“a ausência de manifestação dos impetrantes, apesar de devidamente intimados sobre o interesse no prosseguimento no feito”
e

“diante da perda superveniente de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC/15 c/c art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/09”
.

Ante o panorama acima delineado, em um universo de decisões judiciais emanadas em 1º e 2º graus de jurisdição, mais especificamente, por Juízos vinculados ao Sistema dos Juizados Especiais e, também, por Juízos inseridos na estrutura da Justiça Comum,

é importante deixar clara a delimitação das controvérsias jurídicas a serem discutidas no presente incidente processual
, considerando ainda a sugestão de tese jurídica declinada pelo suscitante em sua exordial (ID 8080735 - Pág. 35).

Assim, pelas razões do pedido inaugural, entendo que a fixação da tese objeto do presente IRDR perpassa pelo exame e pronunciamento deste Colegiado acerca das seguintes questões de direito:

(I)

a possibilidade de cumulação, em um mesmo exercício, de reajuste específico de categoria com a “revisão geral anual” prevista no art. 37, X da Constituição Federal de 1988 (CF/88)

[2]

;

(II)

a possibilidade de compensação dos reajustes específicos de determinada categoria, concedidos em exercícios anteriores, mediante dedução na (ou da) “revisão geral anual”

sem
que a respectiva Lei a autorize prévia e expressamente, e;

(III)

a validade da renúncia a direito dos representados, expressa por órgão representativo de classe

sem autorização específica
para o ato.

2. DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 976, §4º, do Código de Processo Civil, é incabível o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

“quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

Após pesquisa junto aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

não constatei a existência
, até a presente data,

de

recurso afetado para definição de tese
sobre nenhuma das questões de direito ora postas: seja especificamente sobre a

tese proposta pelo suscitante do IRDR
– a saber, o direito dos Delegados de Polícia do Estado do Pará ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da Lei Estadual n.º 8.802/2018 relativos ao período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020 –,

sejam as questões de substrato
– a saber, (I) a possibilidade de cumulação, em um mesmo exercício, de reajuste específico de categoria profissional com a “revisão geral anual” prevista do art. 37, X, da CF/88; (II) a possibilidade de compensação dos reajustes individualizados em exercícios anteriores, mediante dedução na correção ordinária sem que a respectiva Lei a autorize prévia e expressamente, e; (III) a legitimidade dos órgãos representativos de classe para expressarem renúncia aos direitos dos representados sem autorização específica para tanto.

Registro, todavia, a existência de 2 (duas) Ações Diretas de Constitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, as quais tangenciam, ao abordar a possibilidade de desconto dos reajustes setoriais por ocasião da revisão geral da remuneração de servidores públicos, 1 (uma) das questões de substrato das quais depende a fixação da tese específica proposta no presente IRDR, a saber:

ADI 3968
, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 29/11/2019, publicado em 18/12/2019;

ADI 2.726
, Tribunal Pleno, Relator Ministro Maurício Corrêa, publicado em 29/8/2003.

Nessas 2 (duas) ações de controle concentrado da constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: (I) enquanto o reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente federativo; (II) que inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária, desde que tal situação seja tratada expressamente pelo Poder Executivo na norma proposta, mercê de sua maior expertise e acesso à informação, necessárias ao cômputo dos reajustes já concedidos no período.

Nesse contexto, para aferição do requisito negativo em comento (art. 976, §4º, do CPC), teço algumas considerações acerca do sistema de precedentes brasileiro.

Dentro da lógica adotada pelo CPC ao estabelecer as feições do instituto do IRDR,

a existência de ações de controle concentrado que tangenciam a matéria objeto do incidente
– resolvendo uma ou mais questões de fundo, mas sem confirmar ou rechaçar completamente a específica tese proposta –,

não representa óbice à propositura de IRDR.

Pelo contrário, ao resolver acerca da constitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou municipais abordando matérias afins, o julgamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade indica ou reforça o alcance de determinada controvérsia, objetivamente considerada, sendo um forte indício da conveniência no estabelecimento de precedentes locais que reproduzam, naquilo em que aplicável, a

ratio decidendi
da Excelsa Corte, ou seja, a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação do provimento decisório

[3]

.

Com efeito, a partir da assimilação pelo Direito pátrio, dos institutos próprios à doutrina do

stare decisis

[4]

,

originária do

common law
inglês – incursões essas que remontam ao constituinte originário, passando por atos significativos do constituinte reformador até o legislador ordinário, com a publicação do Código de Processo Civil – é possível notar tanto o aprofundamento da inclinação para que as Cortes de vértice tenham a finalidade precípua de trazer uniformidade ao direito – possuindo seus precedentes qualificados

[5]

efeito vinculante (

binding effect
) para o próprio órgão prolator da decisão (efeito horizontal) e para os demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública (efeito vertical) – como também é possível observar um movimento de maior aproximação do sistema processual brasileiro ao

common law
inglês e norte-americano, com a inovação de conferir aos Tribunais de segunda instância a incumbência de fazerem o mesmo, ou seja, firmarem precedentes locais com força obrigatória, sobretudo porque há matérias que dizem respeito exclusivamente à lei estadual ou municipal.

Deveras, como observa LIPPMANN

[6]

, desde o nascedouro do CPC de 2015, existe forte movimento doutrinário orientado para a otimização e o aperfeiçoamento nacional de um “legítimo” sistema de precedentes, voltado à compreensão e à extração da

ratio decidendi
de uma decisão vinculante para, a partir dela, construir, argumentativa e justificadamente, a solução isonômica de casos presentes e futuros

[7]

, dentro de uma concepção alinhada às premissas defendidas pelo jusfilósofo Ronald Dworkin, o qual sustenta que, como produto de uma comunidade política – no sentido de vidas conectadas por princípios comuns –, o Direito deve ser igualmente integridade, vale dizer, fundado na concepção de que os direitos são amparados por princípios que proveem a melhor justificação da prática jurídica como um todo, universalmente.

[8]

Considerando, portanto, a ausência de tese específica sobre o objeto do presente IRDR, nos Tribunais Superiores; havendo decisões em controle abstrato de constitucionalidade cuja

ratio decidendi
pode ser extraída para a formação de precedente local – na medida em que abarcam uma das questões cujo enfrentamento é necessário ao deslinde da controvérsia –, entendo que o requisito negativo de cabimento previsto no art. 976, §4º, do CPC mostra-se atendido.

2.2. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

Na espécie, é patente a repetitividade de processos no âmbito da Justiça Estadual contendo controvérsia sobre a questão unicamente de direito material consistente no “direito dos Delegados de Polícia do Estado do Pará ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da Lei Estadual n.º 8.802/2018”.

Outrossim, é possível observar multiplicidade processual ainda maior se consideradas as questões de substrato, motivo pelo qual apresento o quadro abaixo, para facilitar a visualização do alcance da controvérsia:

MULTIPLICIDADE

DISCUSSÃO DA MESMA TESE SUSCITADA NO IRDR

DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE SUBSTRATO À TESE:

“RENÚNICA DE DIREITO MANIFESTADA PELO SINDICATO REPRESENTATIVO”

1ª E 2ª VARAS DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM

No mínimo, 51 (cinquenta e uma)

Ações de Ressarcimento dos

Delegados de Polícia
requerendo os valores retroativos decorrentes da Lei nº 8.802/2018, elencadas na exordial do presente IRDR,

em andamento

Ações Indenizatórias

decorrentes do descumprimento da Lei Complementar Estadual nº 95/2014 no pagamento do vencimento base dos

Agentes da Polícia Civil
(Escrivães, Investigadores e Auxiliares Técnicos)

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DE BELÉM

Ação de Obrigação de Fazer n.º 0852341-12.2019.8.14.0301, de natureza coletiva, dos

Delegados de Polícia
requerendo os valores retroativos decorrentes da Lei nº 8.802/2018, transitada em julgado.

TURMAS

RECURSAIS

No mínimo, 29 (vinte e nove) Recursos Inominados

das Ações de Ressarcimento dos

Delegados de Polícia
requerendo valores retroativos decorrentes da Lei nº 8.802/2018,

pendentes de julgamento

Recursos Inominados das

Ações Indenizatórias
decorrentes do descumprimento da Lei Complementar Estadual nº 95/2014 no pagamento do vencimento base dos

Agentes da Polícia Civil
(Escrivães, Investigadores e Auxiliares Técnicos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Mandado de Segurança n.º 0801053-55.2019.8.14.0000 de

Delegados de Polícia
requerendo valores retroativos decorrentes da Lei nº 8.802/2018.

620 (seiscentos e vinte) Ações de Cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.814.0000

, pelo

descumprimento da Lei Complementar Estadual nº 94/2014 no pagamento do vencimento base dos

Delegados de Polícia.

Especificamente, sobre a multiplicidade de Ações de Ressarcimento ajuizadas pelos Delegados de Polícia do Estado do Pará perante as Varas de Juizados das Fazenda Pública de Belém em razão do descumprimento da Lei n.º 8.802/2018,

não se pode olvidar acerca do forte indício da existência de inúmeros outros processos, sob o patrocínio de Causídicos diversos dos Advogados que patrocinam o proponente do presente IRDR, tendo em vista que a matéria em questão é de interesse de todos os Delegados de Polícia Civil do Estado, cuja categoria possui atualmente cerca de 750 (setecentos e cinquenta) profissionais somente na ativa, aproximadamente.

Ressalto, igualmente, a existência das mencionadas

620 (seiscentos e vinte) Ações de Cumprimento distribuídas originariamente ao TJPA, como execução do

Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.814.0000
, que homologou o acordo sobre a Lei Complementar nº 94/2014 (Política Remuneratória dos Delegados de Polícia do Estado):

embora não haja o reconhecimento expresso nessas ações, por esta Corte, da tese objeto do presente IRDR, o pagamento efetivo dos valores decorrentes do direito ora discutido já ocorreu de fato em, pelo menos, 249 (duzentos e quarenta e nove) processos
, estando atualmente,

em andamento
,

347 (trezentos e quarenta e sete) processos,
conforme dados fornecidos pela Secretaria Judiciária do TJPA.

Ou seja,

em que pese não reconhecido expressamente o direito, o TJPA tem determinado o pagamento do direito discutido no presente IRDR, concretizando faticamente a percepção dos valores pecuniários pretendidos pela categoria dos Delegados de Polícia em demandas pulverizadas tanto na Justiça Comum quanto no sistema dos Juizados Especiais.

No que tange à multiplicidade ou repetição da controvérsia na Justiça Estadual, registro que, não obstante os esforços envidados pela recém criada Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) junto ao Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DPGE) deste Tribunal, a partir de diligência determinada por este Relator – registrada, no sistema Siga-Doc, sob o código TJPA-MEM-2023/19843 –, mostrou-se inviável, no momento, a apresentação da jurimetria exata das ações de ressarcimento citadas no demonstrativo acima – sejam as propostas pelos Delegados de Polícia, sejam as propostas pelos Escrivães, Investigadores e Auxiliares Técnicos da Polícia Civil do Estado, cujas ações tangenciam uma das questões de fundo do presente IRDR.

A razão deve-se à generalidade da classificação processual trazida pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) no momento da distribuição processual, o qual apresenta árvore de assuntos muito pouco específica, não havendo, atualmente, filtros que possam depurar a pesquisa, a não ser manualmente, mediante consulta da petição inicial de cada processo listado pelo DPGE, dentro de um universo bastante amplo.

À despeito de tal realidade, ressalto que não existe um número exato para que se conclua pela efetiva “repetição” preconizada pelo

art. 976, I, do Código de Processo Civil, b

astando haver, por conseguinte, multiplicidade de feitos que representem

in re ipsa
risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica, o que ocorre na espécie, indiscutivelmente.

Nesse sentido,

o

Enunciado n.º 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)
vocaliza que

“[a]

instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Por derradeiro, em relação à

parte final do inciso I do
art. 976,

cabe citar a elucidativa lição de Fernando Gajardoni:

(...) a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Resta

nítido que a formação da tese almejada no presente IRDR depende unicamente da interpretação de dispositivos constitucionais e legais, bem como, da

ratio decidendi
contida em precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual resta demonstrado o preenchimento do requisito em comento.

2.3. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O art. 926, II, do CPC refere como requisito à admissibilidade do IRDR a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais, de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

No ponto, preleciona Marcelo Ornellas Marchiori

[9]

:

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo

a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,

representa grave violação ao princípio da isonomia
,

com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)

deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.

(destaquei)

A partir da argumentação expendida sob o tópico “Da questão de Direito”, é possível perceber a vasta dimensão do universo de decisões judiciais conflitantes, emanadas da Justiça Comum Estadual, das Varas de Juizados da Fazenda, do TJPA e das Turmas Recursais que, direta ou reflexamente, abordam o tema objeto do presente IRDR

[10]

ou, ainda, abordam uma de suas questões de fundo.

[11]

Dentro desse universo, constato a existência de múltiplas formas de divergência:

divergência interna

nos órgãos jurisdicionais
;

divergência entre os ramos da Justiça Estadual (Comum e Juizados Especiais)
;

divergência entre instâncias da

Justiça Estadual (Comum e Juizados Especiais).

Exemplificativamente, a divergência em comento pode ser ilustrada da seguinte forma:

DIVERGÊNCIA

TESE SUSCITADA NO IRDR

“RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI ESTADUAL N.º 8.802/2018”

QUESTÃO DE SUBSTRATO

“VALIDADE DA RENÚNICA A DIREITO MANIFESTADA PELO SINDICATO SEM EXPRESSA ANUÊNCIA DO ASSOCIADO”

QUESTÃO DE SUBSTRATO

“POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA COM A REVISÃO GERAL ANUAL NO MESMO EXERCÍCIO”

1ª E 2ª VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM

NÃO

, em, no mínimo, 51 (cinquenta e uma) Ações de Ressarcimento de valores retroativos decorrentes da Lei n.º 8.802/2018, elencadas na exordial do presente IRDR.

SIM

, em, no mínimo, 51 (cinquenta e uma) Ações de Ressarcimento de valores retroativos decorrentes da Lei n.º 8.802/2018, elencadas na exordial do presente IRDR.

NÃO

, em, no mínimo, 51 (cinquenta e uma) Ações de Ressarcimento de valores retroativos decorrentes da Lei n.º 8.802/2018, elencadas na exordial do presente IRDR.

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM

NÃO

, na Ação de Obrigação de Fazer n.º 0852341-12.2019.8.14.0301, de natureza coletiva.

SIM

, na Ação de Obrigação de Fazer n.º 0852341-12.2019.8.14.0301, de natureza coletiva.

Questão não abordada

na Ação de Obrigação de Fazer n.º 0852341-12.2019.8.14.0301, de natureza coletiva.

TURMAS

RECURSAIS

SEM PRONUNCIAMENTO

em, no mínimo, 29 (vinte e nove) Recursos Inominados das Ações de Ressarcimento de valores retroativos decorrentes da Lei n.º 8.802/2018.

NÃO

, nos Recursos Inominados das Ações Indenizatórias decorrentes do descumprimento da LC 95/2014 no pagamento do vencimento base dos Agentes da Polícia Civil (Escrivães e Investigadores e Auxiliares Técnicos)

SEM PRONUNCIAMENTO

em, no mínimo, 29 (vinte e nove) Recursos Inominados das Ações de Ressarcimento de valores retroativos decorrentes da Lei n.º 8.802/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

NÃO

, no Mandado de Segurança n.º 0801053-55.2019.8.14.0000

SIM, de forma reflexa, em 620 (seiscentos e vinte) Ações de Cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0004396-97.2016.814.0000

SIM

, no Mandado de Segurança n.º 0801053-55.2019.8.14.0000

NÃO, de forma reflexa, em 620 (seiscentos e vinte) Ações de Cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0004396-97.2016.814.0000

SIM, de forma reflexa, em 620 (seiscentos e vinte) Ações de Cumprimento do MS n.º 0004396-97.2016.814.0000

É manifesta, portanto, a existência de decisões conflitantes no âmbito da Justiça Estadual, seja sobre a questão jurídica especificamente objeto do presente IRDR, seja sobre as questões de fundo, o que representa verdadeiro risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Por outro lado, acaso admitido o presente IRDR, a tese jurídica eventualmente fixada poder-se-á aplicar

“a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”
(art. 985, inciso I, do CPC).

Com efeito, embora não se atribua ao Tribunal de Justiça a competência para reapreciar as decisões dos Juizados Especiais, submetidos a estrutura recursal própria, sobressai evidente a opção política feita pelo CPC de 2015, no sentido de vincular esse ramo especializado da Justiça ao microssistema de tutela das demandas repetitivas, postura que prestigia a visão molecular do processo e da jurisdição, dos valores da segurança jurídica, da igualdade na aplicação do direito, da duração razoável do processo e da economia processual, alicerces do atual Código de Processo Civil.

3. DA JURIMETRIA.

A jurimetria

[12]

que embasa o presente Juízo de Admissibilidade não é resultado de pesquisa exaustiva, naturalmente, ante à inexistência de inteligência artificial que alcance exatidão numérica – lacuna tecnológica essa, que almejo ver suprida em um futuro próximo, mediante o efetivo funcionamento de

softwares
correlatos –, mas antes, advém de

coleta artesanal
suficiente para demonstrar a repetitividade e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, no âmbito da Justiça Estadual Paraense.

Anoto que os dados numéricos citados no presente voto foram compilados primeiramente a partir das informações contidas na exordial do Incidente e, posteriormente, mediante pesquisa no

link
de Jurisprudência do sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido, para tanto, fundamental o auxílio prestado pela Assessoria do Gabinete da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e pela Secretaria Judiciária deste Tribunal.

4. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O exame dos autos e a pesquisa realizada por este Relator apontam inevitavelmente para a necessidade e a conveniência na admissibilidade do presente IRDR, a fim de que seja formado um precedente qualificado no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual, englobando os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais, a teor do art. 985, inciso I, do CPC.

A disparidade de decisões prolatadas pela Justiça Estadual – nos ramos comum e especializado e nos dois graus de jurisdição – configura risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, porquanto gera tratamento desigual em situações de direito idênticas, afetando a estabilidade e a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça paraense.

Por outro lado, a fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao sistema brasileiro de precedentes judiciais, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais em âmbito estadual, além de irradiar efeitos numéricos relativos à diminuição do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo e plenamente pertinente ao caso é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual

[13]

:

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de

modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu

ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.

Por essas razões, o caso em questão deve ser objeto de uniformização de jurisprudência e, como visto, preenche os pressupostos simultâneos elencados nos incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil, bem como o requisito negativo, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior, a teor do art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

5. DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE SUSCITADA.

Instado a se manifestar antes da submissão do feito ao juízo de admissibilidade (ID 8938651), o Estado do Pará alegou os seguintes óbices à admissão do Incidente (ID 9093765): (I) ausência de causa pendente no Tribunal; (II) inexistência de efetiva repetição de processos controversos, e; (III) inexistência do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, em razão da ausência de similitude fático-jurídica entre os processos paradigmas indicados na exordial.

Passo a manifestar-me acerca de tais pontos.

5.1. DA AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE NO TJPA.

O suscitado aponta, como requisito à admissão do IRDR, a necessidade da existência de uma causa pendente, no TJPA, em face do que dispõe o parágrafo único do art. 978 do CPC:

Art. 978.

O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Sobre o ponto, anoto que o parágrafo único do art. 978 do CPC constitui mera regra de prevenção, a ser observada quando o IRDR é instaurado a partir de processo já em curso na segunda instância. Deveras, não há no CPC o requisito adicional que alguns tendem a enxergar de vinculação específica do IRDR a recurso/causa em processamento no 2º Grau.

Tal interpretação é a única que se harmoniza com os demais dispositivos legais que regulam o incidente, mais especificamente o art. 976, § 1º, do CPC – segundo o qual

“a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente”
– e o art. 977, inciso I, do CPC, que confere ao Juiz legitimidade para pleitear a instauração do IRDR, não sendo razoável que se condicione a admissibilidade deste à existência de uma causa pendente no Tribunal.

No particular, colaciono o magistério de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero

[14]

:

“Ao que parece, a solução da questão exige uma interpretação histórica do IRDR. Enquanto o código tramitava como projeto,

o substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados (Substitutivo 8.046, de 2010) acrescentou um parágrafo ao primeiro artigo que tratava do IRDR, exigindo que, para a instauração do incidente, seria necessária a pendência de qualquer causa de competência do tribunal. Esse preceito, porém, foi suprimido na versão final do código, o que indica a intenção do legislador em não manter essa imposição.
Por isso, não parece lógico pretender extrair do art. 978, parágrafo único, interpretação que exija a pendência de causa perante o tribunal para que se viabilize o incidente.

Mas então qual a finalidade do art. 978, parágrafo único?

O preceito tem apenas a intenção de gerar a regra de prevenção,

sujeitando ao órgão que analisou o incidente a julgar também – ao mesmo tempo, se ‘o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária’ já estiver pendente de análise no tribunal, ou futuramente, quando esses atos chegarem à apreciação da corte – a causa de onde surgiu a questão de direito julgada.

Em conclusão, portanto, tem-se que a instauração do incidente não deve exigir a pendência da questão de direito à análise do tribunal. Bastará que tenha havido multiplicação de feitos com a mesma questão de direito perante o Poder Judiciário, com risco à isonomia ou à segurança jurídica, para que se viabilize o IRDR

.

Porém, julgado o incidente, o órgão remanesce competente para a análise do recurso, do reexame necessário ou da ação de competência originária de onde surgiu a questão de direito que foi enfrentada. Essa solução, ademais,
é mais apropriada para a finalidade do instituto.

Se o IRDR busca evitar risco à isonomia e à segurança jurídica decorrentes do tratamento diverso da mesma questão de direito, seria um disparate imaginar que, só depois que a questão já estivesse submetida à análise do tribunal – e, portanto, que tivesse tramitado longamente em 1º grau – é que o incidente poderia ser instaurado. Ora, o risco da interpretação disforme da mesma questão de direito à isonomia ou à segurança jurídica é o mesmo, seja se as causas estão todas pendentes de análise do 1º grau de jurisdição, seja quando as causas já estão submetidas à competência do tribunal. Por isso, é que não há lógica em exigir que o tribunal já esteja examinando alguma das causas em que a questão de direito se apresenta para que o IRDR seja cabível”.

(destaquei)

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem exarado justamente essa orientação, de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas prescinde da necessidade de vinculação específica a recurso em processamento, ou seja, dispensa a tramitação conjunta de causa e tese, consistindo o parágrafo único do art. 978 em mera norma de competência.

Destaco passagem do voto-vista proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do Recurso Especial nº 1.631.846/DF, em 5 de novembro de 2019, perante o Superior Tribunal de Justiça:

(...) partindo da constatação de que os requisitos para cabimento do IRDR estão no art. 976 do Código de Processo Civil de 2015; ao passo que a atribuição de competência ao mesmo órgão julgador do IRDR para conhecimento e julgamento do recurso ou da causa está disposta no parágrafo único do art. 978, que trata, justamente, de competência, considera-se que o tal parágrafo contenha uma norma também sobre competência. Do contrário, se requisito fosse, estaria previsto nos incisos do art. 976 do Código.

Outrossim, não se pode tomar a expressão “igualmente”, do parágrafo único do art. 978, por “simultaneamente”, conforme o caput do art. 976. A escolha de expressões diferentes no texto legal não é mera coincidência. A propósito, seguindo o mesmo raciocínio, o § 1º do art. 976 admite que o mérito do IRDR seja apreciado, mesmo após a desistência ou abandono do "processo", e não do "recurso".

Por sua vez, o método lógico-sistemático demanda a análise de outros dispositivos legais que se relacionam com o procedimento do IRDR. O dispositivo mencionado acima admite que o mérito do incidente seja examinado, mesmo que ocorra desistência ou abandono da causa. Na sequência, o § 2º do art. 976 atribui a titularidade do IRDR ao Ministério Público, nas hipóteses descritas anteriormente. Apesar de não tratar diretamente dos requisitos para a instauração do IRDR,

essas normas indicam um sistema que dispensa a tramitação conjunta de causa e tese, ao passo que reforçam a autonomia da questão de mérito, objeto do IRDR, em relação às demais questões processuais, prestigiando a técnica da cisão cognitiva, característica do paradigma de procedimento-modelo.

(...)

A dispensa de tramitação de um processo, seja de uma causa originária, de recurso ou remessa necessária, também não confere ao incidente um indesejável caráter preventivo. Isso porque o inciso I do art. 976 do Código de Processo Civil não deixa dúvidas quanto à exigência de "efetiva repetição de processos", de tal modo que, a instauração do IRDR não dispensa a demonstração de uma tamanha quantidade de demandas envolvendo a mesma questão de direito, a ponto de oferecer "risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica" (inciso II do art. 976 do Código de Processo Civil). Em suma, a tramitação do IRDR não anula a existência das demandas em primeira instância, apenas acarreta sua suspensão.

(...)

Todas essas razões permitem, então, considerar o IRDR um procedimento-modelo, visto que a interpretação dos dispositivos legais envolvidos indica que esse incidente se vale da técnica de cisão cognitiva, característica de tal paradigma.

(destaquei)

Consoante tal entendimento, por ocasião da

32ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1 de setembro de 2021, o TJPA reconheceu, por maioria –

em questão de ordem por mim suscitada no IRDR nº 2 desta Justiça Estadual (Processo nº 0009932-55.2017.814.0000) – que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em "procedimento modelo", isto é, aquele no qual se julga abstrata e objetivamente uma questão de direito, definindo-se uma tese jurídica vinculante

sem julgamento de um caso concreto.

Ademais, conforme consignei no tópico “Da Questão de Direito”,

foram distribuídas originariamente ao TJPA, 620 (seiscentas e vinte) ações de cumprimento decorrentes da execução do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.814.0000
– que homologou o acordo sobre a Lei Complementar n.º 94/2014, revendo a política remuneratória dos Delegados de Polícia do Estado –,

dentre as quais há, pelo menos, 249 (duzentos e quarenta e nove) ações
em que foi determinado o pagamento de valores retroativos da Lei n.º 8.802/2018, referente ao Reajuste Geral Anual do serventualismo público estadual, estando atualmente em andamento 347 (trezentos e quarenta e sete) processos, conforme dados prestados pela Secretaria Judiciária do TJPA.

Forte em todo o expendido, rechaço a alegação da Fazenda Pública estadual, no particular.

5.2. DA AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS PROCESSOS PARADIGMAS INDICADOS NA EXORDIAL

Em 24/4/2022, o Estado do Pará sustentou que os processos indicados como paradigmas da divergência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública – quais sejam, os Processos nº 0806494-16.2021.8.14.0301 e nº 0818690-18.2021.8.14.0301 – não apresentavam similitude fático-jurídica (ID 9093765 - Pág. 5-8), em razão de as sentenças não tratarem sobre a mesma Lei Complementar.

O ente estadual aduz que, embora a petição inicial da ação veiculada no Processo nº 0806494-16.2021.8.14.0301 verse sobre a supressão da revisão de 3% por conta da efetivação do acordo referente ao cumprimento da Lei Complementar Estadual nº 94/2014,

foi proferida sentença que determinou o cumprimento da Lei Complementar Estadual nº 95/2014
.

Todavia, mediante consulta aos autos, constato que, em 21/10/2022, ao julgar os Embargos de Declaração opostos face à sentença de procedência proferida no mencionado Processo nº 0806494-16.2021.8.14.0301

, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda acolheu os aclaratórios e reconheceu o erro material, vindo a julgar o correto objeto da ação
, qual seja, o direito à cumulação dos reajustes previstos na Lei Complementar Estadual nº 94/2014 e na Lei nº 8.802/2018, o que conduz à conclusão da efetiva existência de similitude fático-jurídica entre os processos indicados como paradigmas na exordial.

Não obstante o referido Juízo tenha se alinhado à corrente predominante em sede dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tal entendimento diverge do entendimento adotado:

I – pelas Turmas Recursais, no julgamento dos Recursos Inominados das Ações Indenizatórias decorrentes do descumprimento da Lei Complementar n.º 95/2014, que reviu o vencimento base dos Agentes da Polícia Civil (Escrivães, Investigadores e Auxiliares Técnicos), no sentido de que eventual renúncia manifestada pelo Sindicato Profissional ao qual a parte autora integra, não tem o condão de afetar o seu direito individual de litigar na defesa de seus próprios interesses, já que o Sindicato não detém poderes para renunciar ou dispor sobre direito individual do representado (Recurso Inominado nº 0832177-89.2020.8.14.0301, Relatora Juíza de Direito Giovana de Cássia Santos de Oliveira);

II – pelo Tribunal Pleno da Corte paraense em 249 (duzentas e quarenta e nove) ações de cumprimento relativas ao Mandado de Segurança Coletivo n.º 0004396-97.2016.814.0000, estando atualmente em tramitação 347 (trezentas e quarenta e sete) ações de cumprimento;

III – pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3968 e nº 2.726, que fixaram o entendimento no sentido da possibilidade de cumulação das 2 (duas) formas de reajuste de vencimentos tratadas no presente IRDR, bem como da inexistência de óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária, desde que, tal situação seja tratada expressamente pelo Poder Executivo na norma proposta, o que não ocorre no contexto fático do presente IRDR, em que a Lei Estadual n.º 8.802/2018 nada previu acerca de deduções ou compensações.

Assim, pelos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, a ausência de divergência entre os processos paradigmas indicados pelo suscitante, na exordial, não pode ser óbice à admissibilidade do Incidente em comento, eis que seus requisitos se encontram largamente atendidos por outras razões, exaustivamente abordadas no presente voto.

6. DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE TRAMITAM NO ESTADO.

Superada a admissibilidade do presente IRDR, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos pendentes no âmbito do Poder Judiciário paraense, que tratem da matéria objeto do Incidente, nos moldes do estabelecido pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões estampadas no juízo de admissibilidade, delimitei a controvérsia para fins do presente IRDR de forma um pouco mais ampla, por depender a questão específica de exame e pronunciamento deste Colegiado acerca das seguintes questões de fundo ou substrato:

a possibilidade de cumulação, em um mesmo exercício, de reajuste específico de categoria com a “revisão geral anual” prevista no art. 37, X da Constituição Federal de 1988 (CF/88);

a possibilidade de compensação dos reajustes específicos de determinada categoria, concedidos em exercícios anteriores, mediante dedução na (ou da) “revisão geral anual”

sem
que a respectiva Lei a autorize prévia e expressamente, e;

a validade da renúncia a direito dos representados, expressa por órgão representativo de classe

sem autorização específica
para o ato.

O presente IRDR, portanto, envolve questões complexas, a atingir incontável número de processos por todo o Estado, muito além do quantitativo estimado no presente voto – que corresponde apenas às ações intentadas pelos Delegados de Polícia para pagamento retroativo de reajustes concedidos à categoria.

Permitir que, antes do julgamento do presente IRDR,

possam continuar tramitando todo esse universo de ações e recursos, perante Juízos com entendimentos diametralmente opostos, poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em face do expendido, concluo pela ocorrência dos pressupostos de urgência referidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o

fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de direito afetada, enquanto o

periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica

Destarte, visando à finalidade maior do IRDR, de pacificar a jurisprudência e proporcionar previsibilidade e segurança jurídica,

PROPONHO a suspensão de todos os processos pendentes (ações e recursos) em âmbito estadual
cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada às matérias objeto deste Incidente, até o seu julgamento final, conforme disposto no art. 982, I, do CPC e no art. 191, I do Regimento Interno.

7. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, considerando a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito de matéria unicamente de direito, e, simultaneamente, efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,

ADMITO o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito das seguintes questões jurídicas, que ora delimito objetivamente:

I.

possibilidade de cumulação, em um mesmo exercício, de reajuste específico de categoria com a “revisão geral anual” prevista no art. 37, X da Constituição Federal de 1988;

II.

possibilidade de compensação dos reajustes específicos de determinada categoria, concedidos em exercícios anteriores, mediante dedução na (ou da) “revisão geral anual”

sem
que a respectiva Lei a autorize prévia e expressamente, e;

III.

validade da renúncia a direito dos representados, expressa por órgão representativo de classe

sem autorização específica
para o ato.

IV.

existência do direito dos Delegados de Polícia do Estado do Pará ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da Lei Estadual n.º 8.802/2018 – a qual reajustou em 3% o vencimento de todos os servidores públicos civis e militares da Administração Pública direita e indireta do Estado do Pará, a partir de 1º de abril de 2018 – relativos ao período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020.

Com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do Regimento Interno, voto pela

SUSPENSÃO, em âmbito estadual, de todas as ações específicas, individuais ou coletivas, ajuizadas pelos Delegados de Polícia Civil do Estado pleiteando o pagamento retroativo de reajustes remuneratórios,
inclusive as ações de cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0004396-97.2016.814.0000,

e respectivos recursos
, até o julgamento final do presente incidente.

Por conseguinte:

I.

REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III.

OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIMEM-SE o Suscitante, o Suscitado e o Ministério Público;

V.

Apó

s, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

[1]

Decisões colhidas por amostragem: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n.º 0803279-62.2021.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 3/8/2022, publicado em 11/8/2011. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n.º 0806771-62.2021.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 3/8/2022, publicado em 11/8/2011. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - 0806770-77.2021.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 23/11/2022, publicado em 2/12/2022. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n.º 0802686-33.2021.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 1/6/2022, publicado em 9/6/2022.

[2]

CF/88, art. 37, X:

“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”
.

[3]

CRUZ E TUCCI, José Rogério.

Precedente judicial como fonte do direito
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

[4]

Expressão extraída do brocardo latino

stare decisis et non quieta movere
, que pode ser vertido literalmente como

“mantenha-se a decisão e não se mexa no que está quieto”
.

[5]

O art. 927 do CPC dispõe que “os juízes e tribunais observarão” os provimentos judiciais descritos em seus incisos, quais sejam: I – decisões do STF em controle concentrado; II – enunciado de súmula vinculante; III – acórdãos proferidos em Incidente de Assunção de Competência ou em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Recurso Extraordinário e Recurso Especial repetitivos; IV – enunciados de súmula do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional; e V – orientação do Tribunal Pleno ou Órgão Especial.

[6]

LIPPMANN, Rafael Knorr.

Precedente judicial.

Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em:

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/455/edicao-2/precedente-judicial

[7]

THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 333.

[8]

DWORKIN, Ronald.

Taking rights seriously.
Cambridge: Harvard University Press, 1978, p. 81.

[9]

In A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios
. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103.

[10]

“O direito dos Delegados de Polícia do Estado do Pará ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da Lei Estadual n.º 8.802/2018, a qual reajustou em 3% o vencimento de todos os servidores públicos civis e militares da Administração Pública direita e indireta do Estado do Pará, a partir de 1º de abril de 2018, relativamente ao período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020”.

[11]

(I) A possibilidade de cumulação, em um mesmo exercício, de reajuste específico de categoria com a “revisão geral anual” prevista do art. 37, X, da CF/88; (II) a possibilidade de compensação dos reajustes específicos de determinada categoria, concedidos em exercícios anteriores, mediante dedução na (ou da) “revisão geral anual” SEM que a respectiva Lei a autorize prévia e expressamente, e; (III) a validade da renúncia a direito dos representados, expressa por órgão representativo de classe sem autorização específica para o ato.

[12]

Nas palavras de Luana Castro, “Jurimetria é a estatística aplicada ao Direito, em uma análise simples e direta. Tem sido utilizada em conjunto com softwares jurídicos num modelo de tentar prever resultados e oferecer (daí a questão estatística) probabilidades e valores envolvidos nestas análises” (

in Jurimetria: o que é e como fica a advocacia depois dessa revolução
. Artigo eletrônico constante do sítio

https://www.projuris.com.br/blog/jurimetria/
. Consulta realizada em 24/3/2023.

[13]

Código de processo civil e normas correlatas
. – 7. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. p. 28-29.

[14]

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.

Curso de Processo Civil
. Vol. 2. 8ª. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 613-614.

Belém, 06/11/2023